Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-61.2020.8.11.0037
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008499-61.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICE SUPERIOR À TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1008499-61.2020.8.11.0037, no contexto de embargos à execução fiscal fundados na CDA nº 2018837335, cujo objeto envolve cobrança de ICMS incidente sobre operações com fim específico de exportação. A controvérsia recursal tratou da inconstitucionalidade da aplicação de índice de correção superior à Taxa SELIC. O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação para determinar a aplicação exclusiva da SELIC. O ente fazendário opõe embargos sustentando omissão quanto à perda superveniente de objeto, em razão de suposta adoção administrativa prévia da SELIC, o que impactaria a sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado por não reconhecer perda superveniente de objeto diante da suposta adoção administrativa da SELIC pela Fazenda antes do julgamento; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação expressa sobre esse ponto acarreta nulidade do acórdão ou rediscussão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a tese jurídica central — inconstitucionalidade da aplicação de índice de atualização superior à SELIC —, fixando orientação clara e útil à exatidão do título executivo, não havendo omissão quanto à necessidade ou utilidade do provimento judicial, mesmo diante de possível adequação administrativa superveniente.

4.

A alegada perda de objeto não afasta o interesse recursal nem esvazia a necessidade de pronunciamento judicial, sobretudo diante de resistência anterior da Fazenda Pública e da devolução da matéria à instância revisora pela parte embargada.

5.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários recursais, decorre do resultado do julgamento e do princípio da causalidade, sendo matéria implícita ao decisum e não passível de reanálise por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de mérito.

6.

Os embargos não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, configurando tentativa de obter efeito modificativo impróprio, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de ato administrativo que adota a Taxa SELIC como critério de atualização monetária não descaracteriza o interesse recursal nem torna prejudicada a análise judicial da matéria, quando presente resistência anterior e necessidade de estabilização da controvérsia.

2.

A distribuição dos ônus sucumbenciais decorre do resultado do julgamento e dos critérios legais aplicáveis, não se exigindo manifestação expressa no acórdão sobre cada argumento rejeitado.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reanálise da utilidade do provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido nos autos da Apelação nº 1008499-61.2020.8.11.0037, em que figura como parte apelada/embargada BUNGE ALIMENTOS S/A, cuja decisão colegiada foi conclusiva pela provimento parcial do recurso.

Consta do caderno que a demanda originária versa sobre Embargos à Execução Fiscal lastreados na CDA nº 2018837335, decorrente de Aviso de Cobrança relativo a operações com
“fim específico de exportação”
e discussão sobre comprovação da exportação, multa acessória de 10% e critérios de atualização do crédito estadual.

Em primeira instância, após anulação anterior por ausência de fundamentação, sobreveio nova sentença julgando improcedentes os embargos à execução, rejeitando-se também embargos de declaração ali opostos (quanto aos índices de atualização/juros), ao fundamento de que a parte não apresentou demonstrativo do valor tido por correto; tais passagens foram expressamente transcritas na apelação da contribuinte. (Id. 298613890).

Em grau recursal, o acórdão desta Câmara deu parcial provimento para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC na atualização do crédito, reputando inconstitucional a adoção de índice que a exceda.

O ESTADO de Mato Grosso opõe os presentes embargos sustentando omissão do acórdão quanto à
“perda superveniente do objeto”,
porquanto teria havido, antes mesmo do julgamento, adoção voluntária da SELIC pelo Ente Público Fazendário, o que esvaziaria a controvérsia sobre o índice e impactaria a distribuição dos ônus sucumbenciais (inclusive honorários recursais). Requer, assim, o saneamento da omissão com o reconhecimento da prejudicialidade do ponto e o ajuste das verbas, à luz do princípio da causalidade. (Id. 298613889).

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, afirmando inexistir omissão: desde a inicial sustenta a inconstitucionalidade de critérios estaduais superiores à SELIC; a Fazenda teria resistido reiteradamente e apenas em contrarrazões de apelação noticiou a adequação, de modo que o pronunciamento judicial foi necessário e útil. (Id. 298613894).

O recurso foi apresentado aprazadamente. (Id. 314672377).

Após, vieram-me à conclusão para decisão.

É o relatório. Prossigo na elaboração do voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025